Tribunal: TJDFT
Processo: 0730009-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730009-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DANIEL BORGES DA SILVA SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais ltda. – COOPERFORTE contra a decisão ID origem 164155316, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707459-93.2021.8.07.0005, movido em desfavor de DANIEL BORGES DA SILVA SOUZA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do executado, ora agravado, nos seguintes termos: [...] No ID n. 161810050 a parte credora pretende a penhora de 30% dos salários da parte executada. O artigo 833, IV, e § 2o do CPC, é expresso em afirmar que a penhora de pensão/salário só é cabível se a importância recebida mensalmente exceder a 50 salários mínimos. Embora a jurisprudência tenha evoluindo no sentido de flexibilizar a regra de impenhorabilidade, no caso dos autos, verifico que a renda auferida pela parte devedora, indicada no documento de ID n. 159174680 (R$ 2.993,66), não é alta suficiente para permitir a penhora parcial, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família. Por tais razões, indefiro o pedido formulado. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, bem como apresente planilha atualizada do débito, com o abatimento da quantia acima, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Nas razões recursais, a agravante aduz que o crédito buscado na origem decorre da inadimplência do agravado acerca de um Contrato de Abertura de Crédito com ela celebrado, no qual foi prevista a possibilidade de se debitar a prestação na conta bancária de recebimento do salário ou na folha de pagamento. Afirma que “[...] a penhora de salário pode ser autorizada para fins de adimplemento de débitos que tenham sido previamente autorizados por ele no instrumento contratual que embasa a execução, como é o caso”, bem como que a medida preservará tanto o seu direito à satisfação do crédito quanto a dignidade do agravado e de sua família, pois ele recebe mais de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) de salário anualmente. Sustenta que todas as tentativas de satisfação da dívida foram esgotadas. Argumenta que o seu pleito encontra guarida nos princípios da efetividade e da responsabilidade patrimonial do executado. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo de dano, para o fim de respaldar o pedido de tutela de urgência, registra o risco de o feito ser enviado ao arquivo caso não indique bens passíveis de constrição. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado; e, b) no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, de forma a determinar a penhora assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pleito de tutela de urgência, consistente na determinação da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, ratificou a ampliação dessas exceções, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, para salvaguardar a satisfação do crédito, inclusive de natureza não alimentícia, desde que frustrados outros meios que possam garantir o êxito da execução e que, cumulativamente, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Confira-se a ementa do citado julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.). (Grifou-se). No mesmo sentido, vejamos a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. 3. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), "estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família". 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. [...] 6. Diante de tal quadro, o percentual determinado na decisão agravada (10%), aliado às outras constrições mencionadas, oneram demasiadamente o agravante/executado. Por conseguinte, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o salário do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1692110, 07360720720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem, na origem, pretende-se o recebimento de valores oriundos da inadimplência de Contrato de Abertura de Crédito. A despeito da natureza não alimentar da dívida, o caráter alimentar da renda pretendida é patente por se tratar de contraprestação pelas atividades laborais exercidas pelo agravado. Ocorre que não localizei, nos autos de origem, cópia do contracheque do agravado nem elementos que forneçam indícios mínimos do valor necessário para manter a sua dignidade e a de sua família. Desta feita, tenho que, nesse momento, não se afigura prudente promover, ainda que em caráter provisório, a penhora pretendida sem que seja previamente oportunizado ao agravado a possibilidade de comprovar que a quantia pretendida se submete à proteção legal, seja com fundamento do art. 833 do CPC, seja por não preservar a dignidade e a subsistência próprias e de sua família. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Além disso, não reputo configurado o perigo da demora, pois sequer foi determinada a suspensão processual, de sorte que, antes do prazo prescricional iniciar sua fluência, deverá transcorrer o prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Ademais, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da constrição pretendida quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem, caso tenha sido iniciada, também poderá ser revista. Soma-se a isso o fato de que a eventual suspensão do feito não é capaz de provocar, por si só, risco de prejuízo à agravante, uma vez que poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator